Tribunal: TJDFT
Processo: 0732937-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. APELO TEMPESTIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO (ART. 18 DO CDC) E POR DANOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. DEFEITO DO PRODUTO NÃO COMPROVADO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO INADEQUADO, INEFICIENTE OU INSEGURO. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA. PRODUTO COM DESEMPENHO AQUÉM DO ESPERADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ARTIGOS 12, § 3o, III, E 14, § 3o, II, AMBOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA PELO USO DE BATERIA ELÉTRICA FORA DOS PADRÕES INDICADOS PELO FABRICANTE. PEÇA FUNDAMENTAL AO ADEQUADO E SEGURO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO MOTORIZADO ADQUIRIDO PELA CONSUMIDORA. MEDIDAS DE CAUTELA OLVIDADAS PELA USUÁRIA. BATERIA. COMPONENTE INDISPENSÁVEL À MOTORIZAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS. COMO PARTE DE UM TODO, NÃO SE CARACTERIZA COMO OUTRO PRODUTO. VENDA CASADA. SITUAÇÃO INOCORRENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO PELAS RÉS. COMUNICAÇÃO CLARA E EXPRESSA ACERCA DA PEÇA NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE IDENIZAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Autora representada pelo NPJ/UniCeub. Hipótese autorizadora da incidência ao caso concreto da regra posta no art. 186 do CPC. Direito reconhecido de contagem do prazo em dobro para todas as manifestações processuais do órgão vinculado a instituição de ensino que presta atendimento jurídico gratuito à parte. Preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões. Rejeitada.
2. Consumidora que desatende ao dever de cautela no uso de peças adequadas ao adequado e seguro funcionamento da cadeira de rodas motorizada que adquiriu, apesar de devidamente cientificada da importância do uso de componentes testados e aprovados pelo fabricante. Situação caracterizadora de hipótese legalmente prevista como excludente de responsabilidade objetiva do fabricante e do prestador de serviços de assistência técnica. Artigos 12, § 3o, III, e 14, § 3o, II, do CDC.
3. Não se verifica violação aos deveres de informação e transparência quando disponibilizados informes sobre o uso adequado e seguro dos componentes do produto e sobre as consequências que poderiam advir da não observância pelo usuário das orientações postas no manual do proprietário, a exemplo do uso de baterias não testadas nem aprovadas pelo fabricante.
4. A bateria de cadeira de rodas motorizada, como elemento indispensável ao funcionamento do veículo motorizado, jamais poderá ser tida como produto diverso daquele em que inserida para permitir seu funcionamento. Tratando-se de peça da cadeira de rodas elétrica, não há que se falar em venda casada, quando o fabricante indica o uso exclusivo de determinada bateria, em especial por se referir a componente testado e aprovado como eficiente ao funcionamento adequado, seguro e esperado do produto. Venda casada inocorrente. Prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, que para o caso concreto não se configura.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Justiça gratuita. Exigibilidade suspensa.